Tribunal: TJMT
Processo: 1017959-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017959-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I –
Embora emitidos por empresas especializadas, os
laudos de avaliação técnica
carreados aos autos não são suficientes para comprovarem os fatos alegados na exordial, uma vez que, sem o menor grau de certeza, apenas afirmam que os danos nos aparelhos “possivelmente” teriam sido originados pela descarga elétrica ou oscilação de energia.

II
- Ainda que se trate de relação de consumo, competia à autora, ora apelante, ainda que minimamente, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de no
1017959-94.2019.8.11.0041
, ajuizada por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente aos danos materiais causados, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, qual seja, da data em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para o reparo dos prejuízos; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 78404602), a ré, ora apelante, sustenta
que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da autora, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foram juntados laudos técnicos aptos a evidenciarem a apontada oscilação de energia.

Ainda, afirma que a autora, ora apelada, não comprovou que repassou o pagamento do seguro à sua segurada.

Ressalta que a juntada da tela sistêmica é documento unilateral e não possui eficácia para comprovar o desembolso do valor do seguro.

Subsidiariamente, defende que a incidência dos juros de mora e da atualização monetária deve observar a data da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas
(id.
78404605).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação Regressiva de no
1017959-94.2019.8.11.0041
, ajuizada por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais
,
a ré, ora apelante, sustenta
que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da autora, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foram juntados laudos técnicos aptos a evidenciarem a apontada oscilação de energia.

Assiste razão à ré, ora apelante.

É que, da análise cuidadosa dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, observa-se que, embora tenham sido emitidos por empresas especializadas, os laudos técnicos de ids. 78404547, 78404548, 78404549, 78404550, 78404551 e 78404552, não comprovam o nexo de causalidade
entre os danos suportados pela segurada da autora, ora apelada, e o serviço prestado pela ré, ora apelante
, haja vista que:

i) os laudos de ids. 78404547, 78404548, 78404550, 78404551 e 78404552, sem o menor grau de certeza, apenas afirmam que
“
possivelmente
”
os aparelhos podem ter sido queimados devido a descarga elétrica ou oscilação de energia; e

ii) o laudo de id. 78404549 em momento afirma, categoricamente, que o equipamento tenha sido danificado por uma descarga elétrica.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do
laudo de avaliação técnica de id.
78404547
,
in verbis
:

“Laudo Técnico

A empresa Resfriar Refrigeração, estabelecida em Santa Carmem na Avenida do Comércio número 1671, Centro inscrito sob o CNPJ 250743380001-10 apresenta laudo conforme solicitado.

Produto a ser reparado trata-se de uma lavadoura de roupas Electrolux 12 kg, defeito da mesma desliga-se constantemente, apresentando fortes barulhos e a maquina continua a encher não respeitando o nível de água.

Defeito constatado placas e pressostato queimados, danos foram ocasionados
possivelmente
por descarga elétrica ou oscilação de energia, queda de energia, assim danificando o mesmo. ”
(Grifo nosso).

A propósito, em caso semelhante, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – O recurso de apelação tem por objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária apenas a exposição das razões e dos fundamentos, ainda que de forma genérica e singela. É o caso dos Autos.

II - O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

III – O laudo de avaliação técnica carreados Autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da segurada da autora, ora apelada.

IV - É que, além de não estar assinado, o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, ainda que fosse aceito, não seria suficiente para comprovar os fatos alegados na exordial, uma vez que, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que, “provavelmente
”
teria ocorrido um “surto elétrico” na rede trifásica local.

V - Ainda que se trate de relação de consumo, competia à autora, ora apelante, ainda que minimamente, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(N.U
1000907-56.2017.8.11.0041
, DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020).”

Nesse passo, ainda que se trate de relação de consumo, competia à autora, ora apelada, ainda que minimamente, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que os documentos carreados aos autos não são suficientes a demonstrarem o direito perseguido pela autora, ora apelada, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, e
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação. Condeno a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último que, em razão do valor da causa ser baixo, fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a teor do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021